Tribunal: TCU
Processo: 016.320/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4553/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.320/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Augusto Miana (XXX.436.466-XX); Charles William Arantes Rocha (XXX.310.596-XX); Daniela Aparecida Coelho Toledo Bellosi (XXX.465.756-XX); Daniele Ferreira de Faria (XXX.560.326-XX); Eliza Maria Nishimuni (XXX.321.209-XX); Girleane Feitoza dos Santos (XXX.574.724-XX); Karla Sobral Neves Fernandes (XXX.128.356-XX); Rafaela Silva Bento (XXX.887.216-XX); Sulimar Lupatini Nogueira (XXX.570.716-XX); Valeriana Nunes Saltao (XXX.807.328-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.